Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de de pesquisa no sistema INFOJUD.
2. O pedido fundamentou-se na ausência de esgotamento de outras medidas para localização de bens.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de se esgotar outras medidas aptas a localizar bens passíveis de constrição para que se defira a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
4. O sistema INFOJUD é uma ferramenta prevista para aumentar a efetividade das decisões judiciais, não estando condicionada ao esgotamento de outras diligências (STJ).
5. Com base nos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a consulta ao sistema mencionado revela-se razoável, sobretudo quanto ainda não realizada em momento anterior e que tal ferramenta promove maior rapidez e eficácia na execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.